Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742286-45.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP APELADO: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP, RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA – EPP (CONSTRUTORA T&amp;T LTDA.) contra sentença de ID, integrada pelo decisum de ID, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação sob o procedimento comum n. ajuizada por RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial. Em suas razões (ID 68475020), a parte requerida, ora apelante, pleiteia, preliminarmente, o "benefício da assistência judiciária gratuita” (p. 2). Argumenta, basicamente, que, há mais de 03 (três) anos, não realiza mais a atividade para a qual se destinava, “possivelmente até fechando suas portas e decretando estado de falência, tudo devido as dificuldades econômico-financeiras enfrentadas no momento”. Por meio do despacho de ID 68639784, determinou-se a apresentação de documentos comprobatórios dos requisitos necessários à obtenção da benesse. Em resposto, peticionou o recorrente reafirmando sua hipossuficiência e esclarecendo que por se encontrar inapta desde o ano de 2022, estando, portanto, impossibilitada de exercer suas atividades empresariais, não possuindo faturamento ou qualquer movimentação financeira nesse período (ID 68994178). Na sequência, também peticionou a patrona do apelante requerendo a suspensão dos prazos processuais, nos termos do artigo 313, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão de ter dado à luz no dia 21/02/2025 (ID 69205273). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante pedido de concessão da gratuidade. Recurso tempestivo. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, “faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ainda, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (AgInt no AREsp n. 1.976.637/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Não bastasse, a mesma Corte Superior, em hipóteses muito mais similares ao presente feito, vem reiterando: “[...] Depois, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há presunção de miserabilidade no caso de empresas, inclusive falidas, devendo a condição de hipossuficiência ser cabalmente demonstrada. A decisão agravada destacou que a agravante não apresentou documentos contábeis ou fiscais atualizados, limitando-se a juntar informações genéricas que não comprovam a incapacidade de arcar com o preparo. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.614.523, Ministro Moura Ribeiro, DJEN de DJEN 05/02/2025.) “3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, sem os demais não é suficiente concessão do benefício pleiteado. Precedente” (AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020). Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. Na hipótese, devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício (ID 68639784), a empresa apelante limitou-se alegar que no registro do CNPJ consta a situação cadastral "inapta"; e que, por essa razão, não haveria qualquer atividade econômica, faturamento ou demonstração financeira. Todavia, tais elementos são insuficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais - menos ainda quando sequer apresenta os documentos contábeis relativos aos exercícios em que se encontrava em atividade, ou seja, não trouxe aos autos declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica, livro contábil, ou qualquer outro documento que comprove a insuficiência de recursos, em especial para fazer prova cabal da "paralisação informal das atividades". Ademais, verifica-se que consta a situação "inapta" perante a Receita Federal não por encerramento das atividades, mas pelo descumprimento de obrigação acessória de apresentar declarações ao Fisco Federal. Sendo assim, não estando, de fato, descaracterizada sua inatividade ou incapacidade econômica, porquanto não inexistentes elementos suficientes para a concessão do benefício, impede que o pleito de justiça gratuita seja indeferido. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A condição de “inapto” perante a Receita Federal não necessariamente decorre da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, sendo consequência também do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, da modificação de endereço da sede, da prática de elusão fiscal, entre outros atos (art. 81, da Lei n. 9.430/96), não sendo, por si só, prova idônea. 2. No caso em análise, verifica-se dos balancetes trazidos que a pessoa jurídica fez circular ativos em valor elevado, havendo indicação de que as custas recursais podem ser pagas sem prejuízo da sua manutenção. 3. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo, devendo a parte comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo anotado. Conforme art. 1.007, do CPC, o não pagamento das custas implica o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida. (Acórdão 1783979, 0717389-39.2020.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) - Negritou-se GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. I - A pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, não goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, de modo que, para fazer jus ao benefício, deve comprovar não dispor de condições econômicas para custear as despesas processuais. II - A situação perante a Receita Federal, por si, não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu regular funcionamento. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1293433, 0022521-18.2015.8.07.0009, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 09/11/2020.) - Destacou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. Deve a pessoa jurídica demonstrar cabalmente sua penúria a fim de comprovar sua miserabilidade e fazer jus à benesse da justiça gratuita. 3. No caso concreto, constatado que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documento que apenas comprova sua irregularidade perante a Receita Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292415, 0722656-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 27/10/2020.) - Negritou-se No que concerne ao pedido da advogada, há que ser deferido o pedido. Por meio da Lei n. 13.636/2016, tanto o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (Art. 7o-A, IV) quanto o Código de Processo Civil (Art.313, IX, § 6o) foram alterados para garantir o direito às advogadas gestantes e, por consequência, às que parturientes, a suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa, pelo prazo de 30 dias, contado a partir da data do parto. In casu, verifica-se que a advogada Laryssa de Andrade e Morais (OAB DF31376-A) é a única patrona constituída para defender os direitos da parte requerida, T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP, e pariu em 22.2.2025 (ID 69205274); fazendo jus, portanto, a suspensão processual, nos termos dos artigos acima mencionados. Nessa toada, ante a ocorrência do parto no dia 22.2.2025 (sábado), tem-se que a contagem do prazo de suspensão processual tem por início a data de 24.2.2025 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente, com término em 9.4.2025. Registre-se, ainda, por oportuno, que por se tratar de prazo processual, contam-se somente os dias úteis. Com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça da empresa T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA – EPP e determino sua intimação para que efetue o recolhimento das custas recursais (Art.99, § 7o, do CPC/15), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção; DEFIRO, ainda, o pedido postulado no ID 69205273, para suspender o prazo processual por 30 (trinta) dias, nos moldes do Art. 313, inc. IX, § 6o, do CPC, sendo que a contagem do prazo de suspensão processual tem por início a data de 24.2.2025 e término em 9.4.2025. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator